Tribunal: TJSP
Processo: 1000611-14.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA JULGADA IMPROCEDENTE – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E MÚTUOS COM DESCONTO DE AMORTIZAÇÃO EM CONTA CORRENTE – limitação das parcelas de amortização de mútuos, prevista na Lei no 10.820/2003, aplicada apenas aos empréstimos consignados, com descontos diretamente na folha de pagamento, mas não aos descontos em conta corrente (Tema 1085 do STJ) – observação de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA JULGADA IMPROCEDENTE – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E MÚTUOS COM DESCONTO DE AMORTIZAÇÃO EM CONTA CORRENTE – limitação das parcelas de amortização de mútuos, prevista na Lei no 10.820/2003, aplicada apenas aos empréstimos consignados, com descontos diretamente na folha de pagamento, mas não aos descontos em conta corrente (Tema 1085 do STJ) – observação de que o entendimento do STJ é de que a distinção entre as modalidades de empréstimo decorre do fato de o correntista poder vedar unilateralmente, de forma administrativa, todo e qualquer desconto de parcela de amortização do mútuo quando ela se dá em conta corrente – empréstimos contratados com o Banco Itaú e BMG para descontos em conta corrente – limitação descabida – empréstimos contratados com o Banco Pan – empréstimos consignados – limitação que não se aplica, porque não superado o limite de 30% dos vencimentos da apelante – sentença mantida – recurso desprovido.